Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-62.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002870-62.2016.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1014173-47.2016.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc.
Constato que foi proferido despacho no dia 27.11.2019 - Id no 25770990, determinando o encaminhamento dos autos à Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, 1a Vogal, e voto vencedor, para apreciação dos embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.
No entanto, a determinação supra não foi cumprida.
Assim, DETERMINO À SECRETARIA que certifique a razão do não cumprimento do despacho lançando nos autos há mais de 18 (dezoito) meses.
Após, encaminhe-se imediatamente os autos à consideração da redatora para apreciação dos aclaratórios apresentados nos autos.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, data de assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora